Tribunal: TJDFT
Processo: 0708788-35.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. CONTRATO. SEGURO DE VIDA. NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE. NECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela AUTORA em face da sentença que declarou a incompetência do Juízo e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, II, c/c o artigo 3o, ambos da Lei 9.099/95.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62974330). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte AUTORA alega, em síntese, pela competência dos juizados especiais para apreciação e julgamento da demanda. Aduz que o recorrido dispensou uma perícia médica na fase administrativa, aceitando os relatórios médicos apresentados pelo autora, mas agora busca a produção de prova pericial. Assevera que laudos médicos apresentados já demonstraram claramente o grau de deficiência e as sequelas, tornando desnecessária a prova pericial. Pugna pelo reconhecimento da competência dos Juizados Especiais e pelo julgamento antecipado do feito.
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença.
5. Os juízes especiais são competentes para a conciliação, o processamento e o julgamento de causas de menor complexidade. Essa complexidade não está relacionada à natureza da matéria, mas sim ao tipo de prova necessária para a instrução e julgamento.
6. Na origem, narra a autora que restou comprovado sua "deficiência física em grau moderado, com perda funcional do membro superior esquerdo em 50%, ante a pseudo-atrose de úmero distal e rigidez de cotovelo (CID’s no S42.4, M84.1 e T92.8)", portanto pretende o recebimento da indenização por invalidez permanente parcial de membro superior esquerdo.
7. A ré, por sua vez, quando do pagamento do seguro entendeu que houve "perda de funcionalidade em 50%, gerando indenização equivalente a 35% do capital segurado."
8. No caso, embora a autora tenha acostado aos autos laudo médico atestando sua invalidez, somente por perícia médica é possível dirimir a controvérsia sobre o grau de incapacidade da autora a subsidiar o seu pedido de indenização complementar. Destaca-se que o laudo apresentado pela autora foi produzido unilateralmente e por médico particular.
9. Diante da necessidade da produção de prova pericial, de natureza evidentemente complexa, e que, nessa condição, contrasta com o sistema de celeridade provido pela Lei no 9.099/95, resta configurada a incompetência do Juizado Especial Cível para o exame da lide, impondo-se a extinção do feito, sem exame do mérito, nos termos do artigo 51, II, da lei 9.099/95.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.